Tribunal: STF
Processo: Ext 1146
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDADO EM 
   PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO HÁBIL À 
   IDENTIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. OMISSÕES QUANTO AO 
   EXAME DE QUESTÕES ENVOLVENDO LEI POSTERIOR BENÉFICA E A 
   POSSIBILIDADE DE NÃO-EXTRADIÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONSIDERAÇÕES 
   HUMANITÁRIAS. DECISÃO QUE CABE AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
O acórdão 
   não está fundamentado em premissa equivocada. O Tribunal 
   considerou hábil à identificação do termo inicial da prescrição 
   documento oriundo do Tribunal de Bobigny, não obstante assinado 
   pelo Chefe do Ministério Público francês, que integra, naquele 
   País, o Poder Judiciário.
Inexistem omissões no que tange à 
   apreciação de questões envolvendo a aplicação de lei posterior 
   benéfica e à possibilidade de não-extradição por considerações 
   humanitárias. Ao Supremo Tribunal Federal cabe tão-somente 
   pronunciar-se a respeito da legalidade e procedência do pleito 
   extradicional. Quem toma a decisão de extraditar, ou não 
   extraditar, é o Presidente da República, sempre.
Impossibilidade
   de rejulgamento da causa.
Embargos rejeitados.